Tribunal: TJDFT
Processo: 0722345-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722345-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JAIME DINIZ DO PRADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (0744626-59.2021.8.07.0001) em ação de liquidação provisória de sentença proposta por JAIME DINIZ DO PRADO: Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. A Decisão de Id no 120128827 suspendeu o processo por 30 dias e determinou a intimação pessoal do Autor para promover o andamento do feito em 5 dias. Ocorre que a inércia do autor em apresentar réplica não possui o condão de lhe acarretar qualquer prejuízo processual, já que a petição inicial já exaure sua participação argumentativa nos autos. Pelo exposto, anulo todos os atos processuais a partir da Decisão de Id no 120128827. Passo ao saneamento do feito. Trata-se de liquidação provisória de sentença proposta por JAIME DINIZ DO PRADO em face do BANCO DO BRASIL. Pretende a parte Autora liquidar o valor referente aos créditos decorrentes da diferença de correção à maior aplicada em março de 1990 às Cédulas Rurais no 89/00672-0 e 89/00800-6. A decisão de ID no 101091924 recebeu a inicial e determinou a citação da Requerida. Regularmente citada, a Requerida apresentou contestação (ID no 117235571), em que sustenta, em sede preliminar: a) o chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN; b) a incompetência territorial; c) falta do interesse de agir, d) a inaplicabilidade do CDC. O despacho de ID no 117254794 intimou a parte Autora a apresentar a sua réplica. Ademais, intimou as partes a especificarem as provas que ainda pretendem produzir. A parte Autora quedou-se inerte (105970229). A Requerida pugnou pela produção da prova pericial ao Id no 117996058. É o relatório. Passo ao saneamento do feito. I) Da alegação de chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN. Dispõe o art. 275 do CC que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Logo, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Da mesma forma, não há necessidade de remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos, uma vez que é faculdade do credor o ajuizamento da ação em face de apenas um dos devedores solidários. Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. II - Da alegação de incompetência territorial Nos termos do art. 46 do CPC “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Por sua vez, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese em sede de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, no REsp 1243887/PR, no sentido de que é permitido o ajuizamento de liquidações e cumprimentos individuais nos foros de domicílio dos mutuários, nada impedindo, também, a utilização da regra geral de foro do domicílio do réu, art. 46 do CPC. Nesse sentido: [...] Pretende o requerido a modificação de competência para que prevaleça o juízo do local do domicílio da parte Autora, sob a alegação de possuir instalada agência bancária na cidade de domicílio da parte Autora. Em virtude de o Banco do Brasil possuir sede nesta Capital e o autor ter optado por ajuizar a ação, fundada em direito pessoal, no foro de domicílio do réu, incabível a alegação de incompetência territorial deste Juízo. III – Da alegação da falta de interesse de agir arguida pelo Banco do Brasil O interesse de agir está associado à utilidade da prestação jurisdicional, ou seja, o que se pretende obter com a propositura da ação. A utilidade apresenta dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. No caso, o aspecto da necessidade estará sempre presente quando o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Assim, uma vez que a ação proposta constitui o meio necessário para o autor alcançar a cessação de descontos almejada, não há falar-se em ausência de interesse de agir. Face o exposto, REJEITO a preliminar suscitada. IV - Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência majoritária no sentido de que se aplica o Código do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural. In verbis: [...] Dessa forma, afastada a alegação de não incidência do CDC no caso discutido nos autos. VI - Da Prova Pericial Contábil Para a correta aferição dos valores a serem executados, defiro a produção de prova pericial contábil, cujos honorários deverão ser adiantados pela parte Requerida, nos termos do art. 95 do CPC. Antes da nomeação do perito judicial contábil, fica a parte Ré intimada a juntar aos autos os documentos necessários à produção da prova pericial, quais sejam, os SLIP/XER das operações das cédulas de crédito rurais no 89/00672-0 e 89/00800-6, no prazo de 15 dias. . Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 2) tendo em vista a responsabilidade legal de todos os condenados na ação civil pública, deve haver a formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central com o chamamento dos devedores solidários ao processo; 3) em caso de condenação do agravante, a sentença valerá como título executivo para o regresso em relação aos demais litisconsortes; 4) há interesse da União no feito, o que atrai a competência da Justiça federal; 5) o Código de Defesa do Consumidor, que entrou em vigor em 11/03/1991, não pode ser aplicado ao caso dos autos, pois os fato analisados dão de 30/04/1990; 6) não é possível a aplicação da inversão do ônus da prova, de forma que a exibição dos contratos e dos extratos das operações nas quais se pleiteiam o diferencial é de responsabilidade do agravado; 7) os agropecuaristas que contrataram os financiamentos rurais não são os beneficiários finais, afastando a relação consumerista; 8) deve ser atribuído o efeitos suspensivo ao agravo de instrumento; no mérito, requer: 8.1) o chamamento ao processo dos devedores solidários e consequente deslocamento da competência para a justiça federal; 8.2) a não incidência do código de defesa do consumidor. Preparo devidamente recolhido (ID. 37045371). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a competência, o direito do agravante em chamar os devedores solidários ao processo e de afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Trata-se de liquidação provisória referente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). DO CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E DA COMPETÊNCIA O agravante aduz que: 1) tendo em vista a responsabilidade legal de todos os condenados na ação civil pública, deve haver a formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central com o chamamento dos devedores solidários ao processo; 2) em caso de condenação do agravante, a sentença valerá como título executivo para o regresso em relação aos demais litisconsortes; 3) há interesse da União no feito, o que atrai a competência da Justiça federal. Sem razão o agravante. Os artigos 275 e 283 do Código Civil dispõem que: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores. Logo, deve prevalecer o entendimento da decisão agravada, no sentido de que o autor pode cobrar de todos ou de algum dos devedores solidários a dívida comum, não se impondo a formação do litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao devedor que satisfizer a dívida por inteiro o direito de exigir do codevedor a sua quota. O direito de regresso não depende de eventual chamamento ao processo que visa a quitação da dívida, sendo descabido o chamamento ao processo pretendido na fase de liquidação, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário cobrar dos demais coobrigados a quota parte da obrigação assumida integralmente. Uma vez que o réu já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. BANCO DO BRASIL. UNIÃO E BANCO CENTRAL. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. FACULDADE DO CREDOR. NÃO FIGURAÇÃO NO PROCESSO DOS ENTES INDICADOS NO ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL/DISTRITAL. 1. O STJ sedimentou entendimento, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da CF, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento e julgamento da ação (REsp 1145146/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 2. Conquanto reconhecida a condenação solidária entre União, Banco Central e o Banco do Brasil, é possível o direcionamento do cumprimento provisório da sentença contra qualquer um ou alguns dos devedores solidários, bem como contra todos, à luz do disposto no art. 275 do CC, sendo que essa possibilidade de escolha do devedor contra o qual se pretende cobrar a obrigação afasta a figura do litisconsórcio necessário. 2.1. Considerando que não figura na liquidação de sentença quaisquer dos entes indicados no art. 109, I, da CF, e tendo em vista que o consumidor optou por propô-la exclusivamente em face do Banco do Brasil, que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, é de se reconhecer a competência da Justiça Estadual/Distrital para o julgamento de cumprimento de sentença coletiva que tramitou perante a Justiça Federal. 2.2. A tentativa de promover a participação da União viola a opção do consumidor de manejar da ação contra apenas um dos devedores, e, tratando-se de mero pedido de execução de sentença, não se verifica interesse jurídico apto a sustentar o pedido de intervenção de terceiro, não servido, para tanto, o simples interesse econômico. 2.2.1. O instituto do chamamento ao processo tem sua aplicação restrita à fase de conhecimento, pois visa à constituição de título judicial que possibilite ao devedor solidário que efetuar o pagamento integral da obrigação a cobrança regressiva da quota-parte devida pelos demais coobrigados, não sendo possível sua utilização quando já instaurada a fase de liquidação, pois, nesta fase, o devedor solidário instado a pagar integralmente o débito já possui título executivo judicial contra os demais devedores. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1411445, 07380678920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos de liquidação provisória de sentença, manejada em desfavor do agravado, rejeitou as questões processuais suscitadas quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central, e consequente deslocamento para a Justiça Federal. 2. Na situação em comento, a despeito de a Ação Civil Pública em epígrafe ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos réus no bojo da demanda coletiva, o que confere à parte credora a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 3. Ademais, não caracteriza renúncia em relação aos coobrigados solidários, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC, o fato processual da propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva apenas em desfavor de um dos devedores unidos pelo vínculo da solidariedade. 4. O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processamento e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra algum dos devedores solidários, uma vez que, se a demanda não foi ajuizada contra quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1408193, 07336092920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. EXCESSO DE EXECUÇÃO, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS A APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR. LIMITES DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS CORRÉUS. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. [...] 3. Na origem, cuida-se de liquidação provisória de sentença oriunda de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 4. O objeto da presente demanda (correção monetária de cédula de crédito rural) não se enquadra nas hipóteses em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral das matérias de fundo (Recursos Extraordinários 591.797/SP e 631.363/SP - temas 264 e 284), referentes aos índices dos expurgos inflacionários dos depósitos em cadernetas de poupança, afetados pelos Planos Econômicos Collor I, Bresser e Verão. Ante o julgamento dos embargos de divergência no EResp. 1.319.232, não há se falar em suspensão do feito. 5. In casu, a legitimidade passiva advém do próprio título executivo judicial, pois nele consta a instituição financeira agravante como um dos devedores solidários. 6. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação de conhecimento nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. 7. Segundo o STJ, "a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ". Assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. [...] (Acórdão 1399159, 07309123520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação à competência, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (REsp 1145146/RS), que, havendo responsabilidade solidária da União, mas tendo optado o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. RESGATE DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. UNIÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (art. 77, do CPC). [...] 3. A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda, consoante previsto no art. 275 do Código Civil, que regula a solidariedade passiva: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." [...] 5. O autor, elegendo apenas um dos devedores solidários para a demanda, o qual não goza de prerrogativa de juízo, torna imutável a competência ratione personae. 6. Outrossim, a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório. (Precedentes: REsp 1111159/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 19/11/2009; REsp 1018509/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 23/04/2009; AgRg no CC 92.312/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2008, DJe 05/03/2009; REsp 1052625/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 10/09/2008; AgRg no CC 83.169/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2008, DJe 31/03/2008) 7. Recurso especial provido, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Estadual para apreciação do feito. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.145.146/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010.) Portanto, não há verossimilhança nas alegações do agravante neste ponto. DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR O agravante aduz que: 1) o Código de Defesa do Consumidor, que entrou em vigor em 11/03/1991, não pode ser aplicado ao caso dos autos, pois os fato analisados dão de 30/04/1990; 2) não é possível a aplicação da inversão do ônus da prova, de forma que a exibição dos contratos e dos extratos das operações nas quais se pleiteiam o diferencial é de responsabilidade do agravado; 3) os agropecuaristas que contrataram os financiamentos rurais não são os beneficiários finais, afastando a relação consumerista. Sem razão o agravante. Na contestação à liquidação de sentença, o agravante fundamentou as razões para defender a inaplicabilidade das normas consumeristas no fato de que o mutuário rural nãos e enquadra no conceito de consumidor final (ID. 117235571 – autos principais). O juízo a quo, acertadamente, não acolheu a alegação, tendo em vista que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência majoritária no sentido que se aplica o Código do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural. Porém, a decisão agravada não fundamentou o dever de apresentar documentos na relação consumerista das partes, sendo certo que a inversão do ônus da prova não é medida exclusiva dos procedimentos onde o Código de Defesa do Consumidor seja aplicado. O §1o do artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Ademais, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a fatos ocorridos antes da vigência da lei consumerista deve ter sido debatida na própria ação civil pública, não cabendo rediscutir essa matéria em fase de cumprimento de sentença e em sede de agravo de instrumento, especialmente quando a matéria nem foi abordada na decisão agravada. Portanto, não há verossimilhança nas alegações do agravante neste ponto. Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2022 19:53:59. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora